Tribunal: STF
Processo: RE 1447755
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 9ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, assim ementado (fl. 5, Doc. 6):



    “JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA RECURSAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE EXERCIDA SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍODO TRABALHADO EM ÓRGÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO, EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO E EM QUALQUER FASE PROCESSUAL, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, CONSOANTE DISPÕE O ARTIGO 485, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC (APLICADO SUBSIDIARIAMENTE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS). PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE RÉ. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, foram rejeitados (Doc. 7).



    No RE (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROSANGELA REZENDE NERI DA SILVA sustenta, em síntese, que “o acordão recorrido contrariou o artigo 109, inc. I, da CF/1988, na medida em que afastou a competência da Justiça Federal para processar e julgar demanda em que figura entidade autárquica federal no polo passivo, a saber: o Instituto Nacional do Seguro Social” (fl. 3, Doc. 8). 



    Argumenta que “a vinculação do Hospital de Clínicas à Secretaria do Estado de São Paulo não afasta a legitimidade para o INSS figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto a parte autora ocupa cargo na forma de empregado público/celetista e, por conseguinte, mantém filiação ao Regime Geral de Previdência Social. Todavia, não houve alteração do julgado” (fl. 4, Doc. 8).



    Afirma ser inadequado o entendimento do acórdão recorrido, “na medida em que o regime jurídico de contratação da parte autora é de empregada pública (e, portanto, regida pela CLT e com contribuições vertidas ao RGPS)” (fl. 5, Doc. 8). 



    Assevera que “busca a REVISÃO de benefício já concedido pelo INSS, sendo, portanto, “incontroverso (...) qual o órgão instituidor do benefício em questão, já que a ré, em momento algum dos autos (...) não se insurgiu quanto à impossibilidade ou mesmo incompetência deste juízo para o julgamento da demanda” (fl. 5, Doc. 8).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reconhecer a competência da justiça federal.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 8):



    “A questão controvertida se restringe a identificar a competência da Justiça Federal processar a julgar causas que envolvam a revisão de benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. 



    A repercussão geral está suficientemente comprovada, uma vez que o Judiciário não poderá oferecer guarida ao precedente que está a se formar nos autos do presente processo, sob pena de ensejar desnecessário e errôneo deslocamento de competência da Justiça Federal. 



    Deve-se, portanto, ser reafirmada a competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas envolvendo benefícios previdenciários concedidos pelo Instituto do Seguro Social, ainda que o beneficiário seja contribuinte obrigatório na forma de empregado público celetista, porquanto filiado ao Regime Geral de Previdência Social. 



    Desse modo, resta evidente a repercussão geral das matérias elencadas no presente recurso, motivo pelo qual preenchido o respectivo requisito de admissibilidade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-4, Doc. 6):



    “De início, infiro que a autora exerceu suas atividades laborativas no Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da USP – FMUSP, ou seja, vinculado à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. 



    A par da discussão de seu regime estatutário ou celetista, de fato, a questão não se insere no âmbito da competência da Justiça Federal, na medida em que o INSS não é parte legítima para tanto. Nesse sentido: 



    […]



    Tendo em vista que a competência em exame é de natureza absoluta, improrrogável e passível de gerar nulidade insanável, pode ser conhecida de ofício, nos termos dos artigos 64, § 1º, e 485, § 3º, ambos do Código de Processo Civil – Lei federal nº 13.105/2015 (aplicado subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais Federais). 



    Ante o exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça Federal, com fulcro no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, para julgamento do pedido com relação à especialidade ao período alegado pela autora, decretando a extinção do processo, sem resolução de mérito. Destarte, resta prejudicado o recurso interposto pelo INSS e o pedido revisional.”



     Verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, o seguinte precedente do Plenário do STF:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Processual Civil. Inclusão do INSS no polo passivo da demanda. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1169569-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente